Tribunal: TJDFT
Processo: 0702422-21.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ESPÓLIO DE ROLDINEY ROY RODRIGUES, em face à sentença proferida pela VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DF, que julgou procedente a dúvida registraria suscitada pelo Oficial do 2o REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. O recorrente não apresentou comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. (ID. 37814164). Devidamente intimado, apresentou a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento, realizado na forma simples (ID. 38035167; 38035169). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor, em dobro, conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, conforme guia e recibo de IDs. 38035167/38035169. Em conclusão, o recorrente não comprovou o atendimento ao pressuposto formal de admissibilidade do recurso. Não comporta franquear nova oportunidade ao apelante para regularização, uma vez que já foi lhe assegurado o direito de recolher devidamente o preparo, não tendo o apelante agido com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO. PREPARO. DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSENTE. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A não comprovação do recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, implica, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, na demonstração do seu pagamento em dobro, sob pena de deserção. 3. O recolhimento, na modalidade simples, do preparo, quando instado o recorrente a fazê-lo em dobro, implica no não conhecimento do recurso, por deserção, sendo impossível a comprovação do seu recolhimento em dobro somente quando da interposição do recurso de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247928, 07067000920198070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, o art. 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004